Tribunal: STF
Processo: HC 186572
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida no HC 582.822, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 317, 333 e 313-A, todos do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória da Seção Judiciária do Espírito Santo decretou a prisão preventiva do investigado.
    3. Na sequência, a defesa do co-investigado Fernando Mauro Barrueco impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A liminar foi deferida para revogar a prisão processual do acionante. Os efeitos da decisão foram estendidos ao ora paciente, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Contudo, no julgamento do mérito da impetração, o colegiado do TRF denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida.
    4. Em seguida, a defesa do ora paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.822, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, a defesa requereu a reconsideração da decisão. O pedido foi deferido, tendo o Relator da impetração formalizada no STJ tornado sem efeito a decisão que indeferiu liminarmente o writ e, após, indeferido a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (2015) e a data da prisão. Além disso, alega que o paciente está no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que é idoso e possui doença renal, necessitando realizar procedimento de hemodiálise diariamente.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Por meio da petição n. 40.336/2020, a defesa insiste na alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia preventiva. Afirma que as instâncias de origem “utilizaram como subsistência de risco à ordem pública, conveniência da instrução ou fatos novos contemporâneos, uma suposta ocorrência há aproximadamente dois anos e alegados fatos delituosos que teriam ocorrido em 2015”. Além disso, sustenta que o STJ “sequer mencionou a peculiaridade clínica posta nos autos, deixando de apreciá-la corretamente frente à condição de idoso, portador de doença renal avançada, situação pandêmica em que se encontra o Brasil e às medidas de prevenção à Covid-19 estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde”. 
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. Para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do decreto prisional, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TRF, no sentido de que “Além de estar presente o fumus commissi delicti, faz-se necessário impor imediatamente aos investigados (…) medida cautelar para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública), uma vez que tanto (…), quanto (…), afirmaram ao COLABORADOR (…) que ainda possuem condições de interferir ilegalmente junto ao sistema de controle migratório para possibilitar a saída de pessoas que possam estar, eventualmente impedidas de deixar o país. Ainda se afigura relevante destacar que, conforme consta acima, apesar de os fatos serem de 2015, a contemporaneidade está presente em razão da constatação feita acertadamente pelo magistrado no sentido de que ‘a capacidade de influência de (…) sobre o sistema controle migratório se mostra permanente, como dito por eles”.
    12. Quanto ao mais, a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TRF e STF). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator